Tribunal: STF
Processo: HC 236961
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Gonçalves de Oliveira, em favor de Elbert Passos de Freitas, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 880.914-AM.



    Colho o seguinte relato do ato impugnado:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ELBERT PASSOS DE FREITAS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 4014718-43.2023.8.04.0000.



    Consta dos autos a negativa de extensão de benefício concedido ao corréu, previsto no art. 580 do CPP, bem como da substituição da prisão cautelar por domiciliar por motivo de saúde.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que foi concedida a liberdade provisória, em 12/12/2023, ao principal réu, e, portanto, o paciente faz jus à extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP, não sendo fundamentação idônea, para a negativa da extensão do benefício ao paciente, o fato de que ele responde a outro processo criminal.



    Aduz ainda que o quadro grave de saúde do paciente autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, destacando que “na unidade prisional em que o suplicante se encontra (CDPM02), ainda não foi submetido a nenhum tratamento médico adequado, mesmo que solicitado pelo competente juízo de custódia” (fl. 7).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a extensão do benefício concedido ao corréu, mediante a aplicação de medidas cautelares não prisionais ou a concessão de prisão domiciliar.”



    (www.stj.jus.br)



    O ato coator transitou em julgado em 06/02/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta via, o impetrante reitera os argumentos formulados perante o STJ, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus para que seja estendido ao paciente o benefício da liberdade provisória concedido ao corréu, mediante monitoramento eletrônico, prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Outrossim, o impetrante deixou de instruir o feito com o decreto constritivo, inviabilizando a análise quanto aos requisitos da prisão preventiva. Igualmente, não juntou a decisão que indeferiu o pedido liminar no writ impetrado na origem, tampouco o ato apontado como coator. 



    A representação policial por medida cautelar sigilosa (eDOC 9) e a denúncia (eDOC 10) juntadas aos autos, aparentemente, não guardam correlação com o paciente, cujo nome não é citado em nenhuma das duas peças.



    O único documento judicial que se refere ao paciente, anexado ao presente feito, é o mandado de prisão. (eDOC 15)



    A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise, como ocorre na hipótese.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas préconstituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O impetrante não apresentou cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial do writ. 2. Nesse sentido, assevero: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal". Precedentes. 3. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.994/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 6.8.2010)



    Tenho me posicionado no sentido de que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), alguns óbices processuais que impedem o conhecimento da impetração podem ser afastados no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Isso porque, em consulta ao andamento processual do HC nº 4014718-43.2023.8.04.0000, verifica-se que o pedido liminar foi negado pelo Desembargador relator do TJAM sob os seguintes fundamentos:



    “Ao examinar os autos, constata-se não haver qualquer ilegalidade na situação concreta.



    A decisão exarada pelo Juízo Impetrado é amparada por detalhado Parecer promovido pelo Parquet, o qual analisa as exatas razões ora trazidas. Confere-se:



    I - DO ESTADO DE SAÚDE DE ELBERT PASSOS DE FREITAS



    Argumenta a defesa que o acusado está em situação debilitada de saúde. Salienta que, na unidade prisional onde o suplicante está preso, não foi submetido atratamento médico adequado.Ocorre que, para provar essa situação debilitada, adefesa junta, simplesmente, alguns resultados de exames. Excelência, a expertise jurídica não pode ser utilizada como um substituto precário da expertise médica. Por isso, para fins de comprovação da situação do réu, os exames não substituem um parecer médico, que indique a necessidade da prisão domiciliar ou, ao menos, deixe inequívoco o diagnóstico de ELBERTPASSOS DE FREITAS.



    II - EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO OUTRO RÉU



    A defesa busca estender a revogação da prisão preventiva do corréu ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA,decisão essa exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Varado Tribunal do Júri em 12 de dezembro de 2023.Portanto, o pedido se funda tanto na situação alegadamente vulnerável de saúde quanto no art. 580,do CPP, que dispõe que, no caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposta por um dos réus, se fundamentada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.Ocorre que as condições subjetivas da análise que culminou no deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do corréu eram, de fato, positivas.Destacadamente, comprovou-se que ele não vinha praticando ilícitos criminais, o que não se pode dizer em relação ao requerente ELBERT PASSOS DE FREITAS.



    Ato contínuo o Ministério Público ressalta as nuances que afastariam a aplicação do art. 580 do CPP, uma vez que o Paciente é reincidente pela prática de envolvimento de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido (art.. 16, § 2° da Lei 10.826/2003 –Estatuto do Desarmamento, bem como tráfico de drogas (art. 33, caput,da Lei 11.343/2006).



    Tal fundamento mostra-se suficiente para a manutenção da custódia cautelar do paciente neste momento, eis que a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, características ensejadoras da necessidade de garantia da ordem pública, ainda não foram devidamente afastadas. Nesse sentido:



    [...]



    No mais, em relação às condições pessoais do paciente,as quais não restaram comprovadas pela juntada de meros agendamentos e exames médico às fls. 29/36, este Egrégio Tribunal já possui posicionamento no sentido de que tais condições pessoais não afastam, por si só, a decretação de prisão. Confira-se:



    [...]



    Nesta linha de intelecto, não vislumbro ilegalidades cometidas pelo Juízo Impetrado ou qualquer fato superveniente à prolação da decisão atacada, que ensejariam o deferimento do presente pleito.



    Forte nas razões expostas, indefiro a liminar requerida no presente habeas corpus.”



    Assim, diante dos limites de cognição da impetração, em razão da instrução deficiente, não constato tratar-se de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, razão pela qual descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente